Tribunal: STJ
Processo: 5006875-89.2017.8.13.0672
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944112 - MG (2025/0186478-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: C F
ADVOGADOS
: RONNIE ALEXANDER MARTINS KILESSE - MG144741
STELA MARIS MOREIRA - MG174604
AGRAVADO
: E A M P
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: D DE A M
AGRAVADO
: E A M
AGRAVADO
: E A A M B
AGRAVADO
: G M A M
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA - MG132529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PARA
RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO
POST MORTEM
ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial. A decisão
de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na
ausência de negativa de prestação jurisdicional e incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido
pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA50117873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 61c96a11-98b9-445c-9fbe-4ebf60bac674

4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à ausência de negativa
de prestação jurisdicional (ausência de violação aos artigos 489,
§ 1o, 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC), limitando-se a rebater a
incidência da Súmula n. 7/STJ e a reiterar as razões de mérito
do recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.
6. A ausência de argumentação suficiente, concreta e específica
quanto a todos os óbices de inadmissibilidade do recurso
especial acarreta violação ao princípio da dialeticidade, atraindo
a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50117873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/09/2025 10:47:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 61c96a11-98b9-445c-9fbe-4ebf60bac674

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944112 - MG (2025/0186478-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: C F
ADVOGADOS
: RONNIE ALEXANDER MARTINS KILESSE - MG144741
STELA MARIS MOREIRA - MG174604
AGRAVADO
: E A M P
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: D DE A M
AGRAVADO
: E A M
AGRAVADO
: E A A M B
AGRAVADO
: G M A M
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA - MG132529
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
PARA
RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE SOCIOAFETIVA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO
POST MORTEM
ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial. A decisão
de inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na
ausência de negativa de prestação jurisdicional e incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido
pelo art. 932, inciso III, do CPC e pelo art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
5. No caso, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à ausência de negativa
de prestação jurisdicional (ausência de violação aos artigos 489,
§ 1o, 1.022, 1.023 e 1.025 do CPC), limitando-se a rebater a
incidência da Súmula n. 7/STJ e a reiterar as razões de mérito
do recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.
6. A ausência de argumentação suficiente, concreta e específica
quanto a todos os óbices de inadmissibilidade do recurso
especial acarreta violação ao princípio da dialeticidade, atraindo
a aplicação da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por C F contra
decisão proferida pela Presidência da Primeira Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante (e-STJ, fl. 948/959), o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento.
Intimados nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil,
os agravados apresentaram contraminuta (e-STJ, fls. 979/992), afirmando a
inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração da decisão
impugnada.
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, foi determinada a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 1011).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
Contudo, a partir do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial e as razões do agravo, verifico a existência de óbice formal
impeditivo do conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação
específica aos fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

Com efeito, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
À propósito, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC, EAREsp
746.775/SC e EAREsp 831.326/SC (Relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
,
19/9/2018
DJe de
), assentou entendimento de que a decisão de inadmissibilidade
30/11/2018
do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único
dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne, na interposição do agravo
de que trata o art. 1.042 do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 544 do
CPC de 1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso
especial.
Veja-se:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art.
514, II, c/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art.
932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas
impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp n. 701.404/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em
, DJe de
.)
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em
recurso especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai
a aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)" (AgInt nos EREsp n. 1.842.807/SC, relator Ministro Raul Araújo, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
, AgInt no AREsp n. 2.790.566/SP,
30/4/2024
7/5/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN
17/3/2025
de
e AgInt no AREsp n. 2.745.096/MS, relator Ministro Moura Ribeiro,
21/3/2025
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto
pela parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 911/916):
Trata-se de recurso especial interposto por C. F., com fundamento no
art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição da República, após rejeitados os
embargos de declaração opostos a acórdão de relatoria da Desa.
Ângela de Lourdes Rodrigues, integrante da 8a Câmara Cível
Especializada deste Tribunal, que deu provimento à apelação cível
interposta por A. A. M. e outros, para afastar o reconhecimento da
maternidade socioafetiva de E. A. M. em face da recorrente.
A recorrente alega ofensa ao disposto nos arts. 489, § 1o, 1.022, 1.023
e 1.025 do Código de Processo Civil (CPC) e 1.539 e 1.609 do Código
Civil (CC), bem como suscita divergência jurisprudencial.
Assevera que a Turma Julgadora persistiu em omissão quanto a
aspectos invocados nos embargos de declaração, notadamente a
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

respeito dos documentos escolares e dos depoimentos que
demonstram a intenção da falecida no reconhecimento da maternidade
socioafetiva.
Aponta contradição no acórdão ao reconhecer a afetividade e
convivência entre a falecida e a recorrente, contudo nega o
reconhecimento da maternidade socioafetiva.
Sustenta que o acórdão recorrido, ao exigir formalização expressa da
manifestação de vontade da falecida para o referido reconhecimento,
afrontou os arts. 1.593 e 1.609 do CC, que não exige essa
formalidade.
Destaca que a Turma Julgadora desconsiderou as provas que
evidenciavam a posse do estado de filha da recorrente, em ofensa aos
princípios norteadores do direito de família e da dignidade da pessoa
humana.
Assegura que os documentos escolares, assinados pela falecida como
"mãe", constituem um ato concreto que evidencia sua intenção, o que,
segundo aduz, constitui prova do reconhecimento da filiação
socioafetiva.
Salienta que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a
posse do estado de filho pode ser comprovada por meio de
documentos e testemunhas, não havendo necessidade de
formalização expressa.
A parte recorrida, apesar de devidamente intimada, não apresentou
contrarrazões.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo por estar o recorrente
sob o amparo da justiça gratuita.
A ascensão do recurso é inviável.
Destituída de razoabilidade a alegação de existência de omissão na
decisão recorrida, porquanto a Turma Julgadora dirimiu todas as
questões necessárias ao desate da lide.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“[...] não ocorre a violação dos arts. 11, 489 e 1.022, todos do
CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são
analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a
mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada
não denota deficiência na fundamentação decisória, nem
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo
com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a
mencionada violação tampouco ocorre quando, suficientemente
fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa
de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos
argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está
obrigado a proceder dessa forma. Precedentes: REsp n.
1.760.161/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
; e AgInt no
11/9/2018
21/11/2018
AREsp n. 1.573.693/GO, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.” (REsp no
8/6/2020
12/6/2020
1.863.707/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de
)
23/09/2020
De igual sorte, também a alegação de existência de contradição não
encontra amparo na jurisprudência do Tribunal de destino, uma vez
que o STJ possui o entendimento de que “a contradição que autoriza a
oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja,
entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre
ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou
as alegações das partes” (EDcl no REsp no 1.819.848/DF, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJe de
).
27/11/2019
No que remanesce, o inconformismo não prospera visto que a Turma
Julgadora dirimiu a controvérsia posta em juízo concluindo que:
“[...] após analisar cuidadosamente o feito, é possível concluir
que não há prova segura de que a falecida desejava, no sentido
jurídico da expressão, formalizar a situação de fato, inobstante
tenha participado, no plano fático, na criação da autora.
Nesse contexto, merece registro o fato de que por mais de 30
(trinta) anos a falecida não promoveu nenhuma diligência
concreta, como por exemplo, início de processo de adoção, ou o
reconhecimento da condição de filha por testamento ou
documento declaratório dessa intenção, que seja capaz de servir
como prova de que era sua inequívoca vontade reconhecer
formalmente a maternidade da autora, para o que não era
empecilho o fato de possuírem pais registrais.
Ora, se assim não procedera, é presumível que a vontade da
falecida jamais tenha sido a de estabelecer vínculos parentais
com a demandante, a quem não incumbe, por mera vontade,
pretender alterar essa circunstância relativa a sua personalidade.
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

Frise-se, mais uma vez, que os documentos juntados pela
requerente, embora comprovem uma forte e longa convivência
com E. A. M., ora de cujus, não permitem concluir de forma
segura que a falecida tinha a real intenção de adotá-la.
Como já salientado, não há dúvida que a relação entre a autora
e E. A. M. era cercada de afetividade. Porém, a existência de
afeto, por si só, não é suficiente a configurar relação paterno filial
, na medida em que nesta última, é muito importante a posse no
estado de filha, o que não restou comprovado de forma robusta
nestes autos.
A autora, pelo que se infere, permaneceu na companhia de E. A.
M., agora falecida por longo período, tendo essa trajetória,
segunda consta na inicial, se iniciado quando ela tinha 03 anos,
para atender à necessidade da mãe dela que, enfrentava
dificuldades para criar a criança.
Portanto, conclui-se que E. A. M. atuou socorrendo a amiga que
necessitava da rede de apoio, acolhendo a autora, não tendo
sido demonstrada efetiva relação socioafetiva entre E. A. M. e C.
, ônus que
F., a caracterizar os elementos da filiação socioafetiva
lhe cabia, por se tratar de fato constitutivo de seu pretenso
direito, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.” (Acórdão da
Apelação Cível, documento eletrônico de ordem 217, págs. 17-
18)
E, no julgamento dos embargos de declaração, ficou consignado que:
“Destaca-se que foram analisadas todas as declarações
escolares colacionadas na ordem 11 do processo principal.
Frisa-se que consta nas referidas declarações: E. A. F. O. como
representante da apelante e M. A. F. O. como mãe.
Pois bem, no tocante aos depoimentos, também restou claro o
vínculo, mas ausente a prova da intenção de a falecida ser
”.
reconhecida como “mãe
Some-se que a existência de vínculo afetivo entre as partes não
leva a conclusão da que a falecida tinha a intenção de adotar a
autora como filha.” (Acórdão dos Embargos de Declaração,
documento eletrônico de ordem 9, pág. 9 – g. n.)
A pretensão recursal é inviável, porquanto, para a modificação da
decisão recorrida, seria necessária nova análise de questões fático-
probatórias. Contudo, consabido que o exame do acervo probatório
dos autos é reservado às instâncias ordinárias, haja vista que a função
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

do recurso especial é resguardar a correta aplicação das leis federais
e unificar a interpretação destas. Incide, pois, na espécie, o disposto
no Enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
A propósito, veja-se:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO
DE
PATERNIDADE
SOCIOAFETIVA
POST
MORTEM.
IMPROCEDÊNCIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial, mantendo a
inadmissão do recurso especial por ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC/2015 e por incidência da Súmula n. 7/STJ. Ação
declaratória de reconhecimento de paternidade socioafetiva post
mortem julgada improcedente em primeiro grau, com
manutenção pelo Tribunal de origem, que concluiu pela
ausência de comprovação da posse de estado de filha e da
intenção inequívoca de reconhecimento espontâneo da relação
paterno-filial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação
do art. 1.022 do CPC/2015 e se é possível o reconhecimento da
paternidade socioafetiva post mortem.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem manifestou-se de forma clara e
suficiente sobre as questões suscitadas, não havendo afronta ao
art. 1.022 do CPC/2015.
4. A modificação do entendimento do acórdão impugnado, no
sentido de aferir a ausência dos pressupostos para o
reconhecimento da filiação socioafetiva, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
O trânsito do recurso é igualmente inviável quanto ao pretenso
dissenso pretoriano, visto que, conforme já assentou o Superior
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

Tribunal de Justiça, “a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o
conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do
permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em
vista a situação fática de cada caso” (AgInt nos EDcl no AREsp no
1.649.905/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de
).
07/10/2020
Diante do exposto,
o recurso com fundamento no art.
inadmite-se
1.030, V, do CPC. (destaques no original)
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem
considerando: I) ausência de violação aos artigos 489, § 1o, 1.022, 1.023 e 1.025 do
Código de Processo Civil (ausência de negativa de prestação jurisdicional), e; II)
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Entretanto, nas razões de agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 948
/959), verifica-se que a parte agravante não apresentou impugnação específica e
concreta quanto ao óbice relativo à ausência de afronta aos artigos 489, § 1o, 1.022,
1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil (ausência de negativa de prestação
jurisdicional), limitando-se a tecer alegações completamente dissociadas dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, no sentido de que houve
prequestionamento ficto da matéria objeto de discussão, impugnando apenas o óbice
da Súmula 7/STJ e reiterando, no mais, as razões no sentido de que o julgamento
regional teria incorrido em violação aos demais dispositivo de lei federal indicados
como violados e divergência jurisprudencial.
Assim, embora a parte agravante aponto parte dos óbices levantados
como pretexto à inadmissibilidade nas ruas razões, deixou de impugnar específica e
concretamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Dito mais claramente, a parte não impugnou especificamente todos os
óbices de maneira específica e suficiente (ausência de negativa de prestação
jurisdicional), do mesmo modo que não apresentou fatos novos ou elementos aptos
a desconstituir a decisão impugnada, bem como não se demonstrou a
inaplicabilidade dos julgados indicados pela decisão que inadmitiu o recurso
especial ao presente caso, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o
e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

É o voto.
Documento eletrônico VDA49843958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/08/2025 11:28:24
Código de Controle do Documento: 1ccaf418-5dd3-48d6-9343-ab0e7d6f4c0f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.944.112 / MG
Número Registro: 2025/0186478-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242832053004 50068758920178130672
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C F
ADVOGADOS : STELA MARIS MOREIRA - MG174604
RONNIE ALEXANDER MARTINS KILESSE - MG144741
AGRAVADO
: E A M P
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: A A M
AGRAVADO
: D DE A M
AGRAVADO
: E A M
AGRAVADO
: E A A M B
AGRAVADO
: G M A M
ADVOGADO
: PAULO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA - MG132529
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO
Documento eletrônico VDA50098641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: 6073b7cf-25c3-421c-adb6-fe1304f18465

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: 6073b7cf-25c3-421c-adb6-fe1304f18465